Tribunal: TJSP
Processo: 2117255-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117255-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
TAINÁ SUILA DA SILVA e Paciente EVERTON SEGURA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117255-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46811
HABEAS CORPUS No 2117255-47.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: EVERTON SEGURA OLIVEIRA
Habeas Corpus. Execução Penal. Insurgência contra decisão que
indeferiu o benefício da progressão de regime. Questão atinente à
fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio.
Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não
vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder. Writ não conhecido.
A Dra. Tainá Suila da Silva, Advogada, impetra o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de EVERTON SEGURA OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto do paciente, por falta do
requisito subjetivo (fls. 35/36).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, salientando que o paciente preenche os requisitos
legais necessários para a benesse. Argumenta que o boletim informativo
que atesta a boa conduta carcerária do paciente é suficiente para
demonstrar seu mérito.
Pleiteia, assim, a progressão do paciente ao regime semiaberto.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 11/44).
Indeferida a liminar (fl. 46), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 50/53).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117255-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O writ não merece ser conhecido.
Ora, o i. impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Como é cediço, o “habeas corpus” cabe apenas nos limites de sua
definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante
de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Assim, não é o writ a via adequada para se decidir sobre
progressão de regime prisional, pela necessidade de análise de provas de
cunho subjetivo. Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação com a
decisão que indeferiu o benefício ao paciente deve ser impugnada pelas
vias próprias, não se prestando o writ como substitutivo recursal que vise
burlar toda a sistemática processual própria à teoria geral dos recursos,
conforme entendimento consolidado nos E. Tribunais Superiores.
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento
do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição
Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117255-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso
ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem
ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de
verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser
sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-
se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Não há se falar em constrangimento ilegal, visto que o
Tribunal Estadual, de forma fundamentada, justificou a necessidade
da realização de exame criminológico, com base em dados concretos
aferidos durante a execução da pena, notadamente em função dos
crimes graves cometidos pelo paciente - roubo majorado, latrocínio
e homicídio -, da prática de falta grave e da ausência de
elementos que esclareçam o amadurecimento psicológico do paciente.
Vale destacar que o paciente foi beneficiado anteriormente com a
progressão de regime e, mesmo assim, voltou a senda do crime,
motivações que pesam de maneira desfavorável ao sentenciado na
obtenção do benefício pleiteado. 3. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC no HC 268937 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013. V.U).
Ainda: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível”.
(STJ - HC n°265.931/PE, Quinta Turma, Relator Min. Campos Marques).
Afora isso, apenas para que não fique sem registro, observo ser
impossível a concessão da ordem de ofício, porquanto não ficou
demonstrada, nessa análise sumária dos autos, qualquer ilegalidade ou
teratologia na decisão atacada. Ora, no caso ora sob exame, o d.
Magistrado, em decisão fundamentada, entendeu que o paciente não
comprovou estar preenchido o requisito subjetivo para ser promovido ao
regime semiaberto. Para tanto, deixou consignado o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117255-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“O pedido foi protocolado digitalmente em relação a uma execução
que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por ora, com
escora no Provimento CSM no 2549/2020, que estabeleceu o trabalho
remoto.
Não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas
apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema
SIVEC.
Pois bem.
A pretensão é improcedente.
Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do
requisito objetivo considerando a remição concedida nesta data, o
sentenciado ainda possui considerável pena por cumprir (06.01.2033), não
reunindo méritos para a imediata progressão de regime.
Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime de
natureza equiparada a hedionda (tráfico ilícito de entorpecentes) e crime
praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa (homicídio),
revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do
crime e nociva à sociedade.
Além disso, registra a prática de novos delitos no curso de regime
aberto anteriormente concedido (Execuções no 02 e 03), sendo indispensável
a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período,
visando absorver a terapêutica penal e revelar seu merecimento a futura
progressão a regime mais brando.
Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do
atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com
base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve
demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de
responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais
da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as
regras da vida com vigilância mais branda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117255-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica